Tribunal: STJ
Processo: 5000177-97.2003.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158921 - RS(2026/0004072-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SERGIO AIRTON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THAÍS PELLICIOLI BRUN - RS065056
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADOR
: LUCAS RENZ DA ROCHA - RS091072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMA 1.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
229/STJ.
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 83 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Bento Gonçalves - RS. Na sentença, julgou-se o pedido
extinto. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 9.317,86 (nove mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e seis
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". De fato, o Acórdão está em
conformidade com o decidido no
pelo Superior
TEMA 1.229/2023
Tribunal de Justiça: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de
honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida
para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente, prevista no
da
"
art. 40
Lei n. 6.830/1980
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 71780ab6-bbb8-4bff-b8f6-acb55f3e744b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 71780ab6-bbb8-4bff-b8f6-acb55f3e744b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158921 - RS(2026/0004072-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SERGIO AIRTON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THAÍS PELLICIOLI BRUN - RS065056
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADOR
: LUCAS RENZ DA ROCHA - RS091072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMA 1.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
229/STJ.
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 83 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Bento Gonçalves - RS. Na sentença, julgou-se o pedido
extinto. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 9.317,86 (nove mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e seis
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". De fato, o Acórdão está em
conformidade com o decidido no
pelo Superior
TEMA 1.229/2023
Tribunal de Justiça: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de
honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida
para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente, prevista no
da
"
art. 40
Lei n. 6.830/1980
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:31
Código de Controle do Documento: 38b68876-2a3a-435c-aeb0-30dbf55d860d

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. ISENÇÃO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO
NO CASO CONCRETO. TEMA 1229 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
O E. STJ, ao analisar o R Esp
(Tema Repetitivo 1229), firmou o
2046269/PR
entendimento que, na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para
extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente,
prevista no
da
não cabe a fixação de honorários advocatícios em
art. 40
Lei n. 6.830/1980,
desfavor da Fazenda Pública.
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão recorrido tratou de execução fiscal de ISS, reconhecendo a
prescrição intercorrente e afastando a condenação em honorários advocatícios à luz do
princípio da causalidade, com fundamento no Tema 1.229 do STJ. A relatora,
Desembargadora Denise Oliveira Cezar, ao apreciar agravo interno interposto contra
decisão monocrática que dera parcial provimento ao apelo do ente municipal e negara
provimento ao apelo do executado, reafirmou que, uma vez acolhida a exceção de pré-
executividade para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente
prevista no
da
não cabe fixação de honorários em desfavor da
art. 40
Lei n. 6.830/1980,
Fazenda Pública (fls. 623-626). Ao final, o colegiado desproveu o agravo interno,
mantendo o afastamento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
(fls. 626-627).
Nos embargos de declaração opostos contra esse acórdão, alegou-se omissão
quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários e violação ao artigo 85,
§ 3o, do
O colegiado, por unanimidade, desacolheu os aclaratórios,
CPC/2015.
assentando que não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos
termos do artigo 1.022 do
(fls. 631-633). A relatora reiterou a aplicação do
CPC/2015
Tema 1.229 do STJ e do princípio da causalidade para afastar honorários, consignando
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos
Documento eletrônico VDA55395422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:31
Código de Controle do Documento: 38b68876-2a3a-435c-aeb0-30dbf55d860d

invocados, bastando decisão fundamentada que enfrente o essencial (artigo 489, IV, do
, e registrou a incidência do artigo 1.025 do
quanto ao
CPC/2015)
CPC/2015
prequestionamento ficto (fls. 632).
O recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando violação aos
art. 105, inciso III,
artigos 1.022 e 85, caput e § 3o, do
além de dissídio jurisprudencial (fls. 636-
CPC/2015,
643). Nas razões, sustentou negativa de prestação jurisdicional, por rejeição dos
embargos de declaração sem enfrentamento de omissões essenciais (art. 1.022, II, do
, requerendo a cassação do acórdão para exame completo da matéria (fls. 637-
CPC/2015)
638). Quanto aos honorários, apontou violação ao artigo 85, caput e § 3o, do CPC/2015,
argumentando que houve pretensão resistida do ente público em todas as manifestações e
na apelação, e que a prescrição intercorrente apenas foi reconhecida após a exceção de
pré-executividade, devendo incidir o princípio da sucumbência (fls. 639-640).
A decisão de admissibilidade proferida pela Primeira Vice-Presidência negou
seguimento ao Recurso Especial quanto ao tema dos honorários, à luz do Tema 1.229 do
STJ, e não admitiu o recurso quanto à questão remanescente, afastando a negativa de
prestação jurisdicional (fls. 653-655). O decisor registrou a conformidade do acórdão
recorrido com o paradigma repetitivo: “à luz do princípio da causalidade, não cabe
fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida
para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente”
(
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
REsp 2.046.269/PR,
9/10/2024,
DJe
, e transcreveu trechos do acórdão que aplicaram a tese (fls. 654).
15/10/2024)
Quanto à negativa de prestação jurisdicional, assentou — com apoio em precedentes do
STJ — que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas,
devendo enfrentar apenas as capazes de infirmar a conclusão (fls. 654). Aplicou-se,
ainda, a Súmula 83 do STJ — óbice tanto para a alínea “a” quanto para a “c” — por estar
o acórdão recorrido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 655).
Documento eletrônico VDA55395422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:31
Código de Controle do Documento: 38b68876-2a3a-435c-aeb0-30dbf55d860d

Diante da inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, no qual se
impugnou a aplicação da
e do
reiterando-se as
Súmula 83/STJ
Tema 1.229/STJ,
violações aos artigos 1.022 e 85 do
e a resistência do Município, com pedido
CPC/2015
de processamento do REsp (fls. 658-666). O agravante sustentou que houve negativa de
prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração foram rejeitados sem sanar
omissões relevantes (art. 1.022 do
, e que a condenação em honorários seria
CPC/2015)
devida diante da resistência comprovada do ente público em todas as manifestações e na
apelação (fls. 659-661). Argumentou a inaplicabilidade do
ao caso
Tema 1.229/STJ
concreto, por ter havido oposição do credor e por peculiaridades fáticas do
redirecionamento da execução contra sócios após longo lapso, com citação apenas em
(fls. 661-662).
15/04/2008
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
Ao analisar o Recurso de Apelação proposto pelo Município Demandado a decisão
entendeu indevidos os honorários advocatícios de sucumbência em face do princípio da
causalidade, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo
1229.
9. Dito tema não se aplica ao caso dos autos uma vez que houve pretensão resistida
do Município no que tange a declaração da prescrição intercorrente, o que, inclusive, foi
objeto do Recurso de Apelação apresentado pelo Município, e foi devidamente analisado na
decisão monocrática proferida, mantendo-se hígida a sentença, nesse aspecto, sendo
evidente que, por ter sucumbido no objeto do recurso, deve ser condenado ao pagamento de
honorários advocatício ao patrono da Recorrente.
10. Gize-se, inclusive, que a prescrição não foi reconhecida de ofício, somente após a
propositura da exceção de pré-executividade, sendo que em todas as manifestações o ente
público apresentou resistência.
11. Esse Egrégio Tribunal Superior, em recurso repetitivo (
já
REsp 1185036/PE)
assentou possível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando é
Documento eletrônico VDA55395422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:31
Código de Controle do Documento: 38b68876-2a3a-435c-aeb0-30dbf55d860d

acolhida a exceção de pré-executividade, como é o caso dos autos, conforme entendimento
consubstanciado na decisão que ora se colaciona:
[...]
Assim, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da procuradora do Recorrente em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, já que presente a
resistência à pretensão veiculada na exceção de pré-executividade (reconhecimento da
prescrição intercorrente), mostrando-se adequada a incidência do princípio da sucumbência,
que determina que o perdedor deverá pagar a verba honorária à parte vencedora, merecendo
reforma a decisão, nesse aspecto.
13. Assim, embora não se desconheça o entendimento segundo o qual, reconhecida a
prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem ônus para as partes (art. 921, § 5,
do CPC), no caso dos autos houve pretensão resistida por parte do ente público exequente,
que expressamente se manifestou pela rejeição da exceção oposta. Logo, viável a sua
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por aplicação do princípio da
sucumbência.
14. Assim, a insurgência recursal merece prosperar, impondo- se a parte recorrida, em
razão da resistência apresentada, o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
No caso em exame, em consonância ao referido tema e à luz do princípio da
causalidade, em que pese a parte
tenha obtido êxito em demonstrar a
executada/excipiente
ocorrência da prescrição intercorrente, não é razoável condenar a Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios, vez que a parte executada deu causa ao ajuizamento
da demanda executiva.

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". De fato, o
Acórdão está em conformidade com o decidido no
pelo Superior
TEMA 1.229/2023
Tribunal de Justiça: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários
advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução
fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no
da
art. 40
".
Lei n. 6.830/1980
Documento eletrônico VDA55395422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:31
Código de Controle do Documento: 38b68876-2a3a-435c-aeb0-30dbf55d860d

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:31
Código de Controle do Documento: 38b68876-2a3a-435c-aeb0-30dbf55d860d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.158.921 / RS
Número Registro: 2026/0004072-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001779720038210005
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SERGIO AIRTON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THAÍS PELLICIOLI BRUN - RS065056
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADOR : LUCAS RENZ DA ROCHA - RS091072
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 6c33f068-3771-41c9-9997-e29c2d2e6d6d